Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-23.2021.8.11.0100
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000759-23.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODINEY RIGOR DOS SANTOS - CPF: 060.457.371-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (ASSISTENTE), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA EXCLUSIVA CONTRA A PENA ACESSÓRIA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE E DESOBEDIÊNCIA A SINAIS DE PARADA – MAIOR REPROVABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR – PENA MANTIDA EM 1 (UM) ANO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que condenou o apelante pelos crimes de embriaguez ao volante (com a majorante de não possuir CNH) e desobediência.

2. A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à pretendida redução da pena de suspensão (ou proibição de obtenção) da habilitação para dirigir, fixada em 1 (um) ano, para o mínimo legal de 2 (dois) meses.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir a proporcionalidade do prazo de 1 (um) ano fixado para a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, e se esta deve guardar estrita simetria com a pena-base privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

4. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 293, estabelece o período de suspensão da habilitação entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos, sem fixar critérios aritméticos precisos para a dosimetria.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado, ao fixar o prazo da suspensão, não está adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mas deve pautar-se pelas peculiaridades do caso concreto, a gravidade do delito e o grau de censura do agente.

6. No caso, a fixação da pena acessória acima do mínimo legal é justificada pela gravidade concreta da conduta. O apelante, além de dirigir embriagado e sem habilitação, empreendeu fuga em alta velocidade, desobedeceu a ordens de parada (sinais sonoros e luminosos) e cruzou diversas vias, extrapolando o perigo abstrato dos tipos penais e gerando risco real à incolumidade pública.

7. O período de 1 (um) ano mostra-se razoável e proporcional à maior reprovabilidade da conduta, estando em conformidade com os precedentes das Cortes Superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação do prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293 do CTB) não está atrelada aos critérios do art. 59 do CP, mas sim à gravidade concreta do delito e ao grau de censura do agente, observados os limites legais.

2. É proporcional a fixação da pena acessória de suspensão da CNH acima do mínimo legal quando a conduta do agente extrapola os elementos do tipo penal, como na hipótese de embriaguez ao volante cumulada com fuga em alta velocidade e desobediência às ordens policiais, demonstrando maior periculosidade."

_____________

Dispositivos legais citados:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97), arts. 293, 298, III, e 306; Código Penal, arts. 59, 69 e 330.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.886.080/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 1.677.731/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.618/DF; TJMT, N.U 0001505-67.2016.8.11.0039; TJMT, N.U 0004398-87.2015.8.11.0064.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RODINEY RIGOR DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODINEY RIGOR DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação penal n.o 1000759-23.2021.8.11.0100, em que
condenado
à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor ou proibição de obtê-la durante 1 (um) ano, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 306 c/c o art. 298, inciso III, ambos do CTB
e
art. 330 do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 301548439, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, é vindicada a
redução da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
, readequando-a para o período mínimo legal de 2 (dois) meses, sob o argumento de que foi fixada em
quantum
excessivo e desproporcional, sem a devida justificativa para tanto.

Em contrarrazões disponíveis no ID 301548441, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 313068356, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 301548367) que, no dia
16 de fevereiro de 2021
, por volta das 00h09, entre as Ruas Rotary Internacional e a Rua Cravari, no Bairro Por do Sol, na Comarca de Brasnorte/MT, o apelante
RODINEY RIGOR DOS SANTOS
, a despeito de não possuir habilitação, conduziu o veículo automotor VW/GOL, de placas AVQ8426, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter desobedecido à ordem legal de funcionário público.

Diante deste fato, o apelante foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do
art. 306 c/c o art. 298, inciso III, ambos do CTB
e
art. 330 do Código Penal
, em concurso material (art. 69 do CP), contexto em que se insurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade
das infrações penais
e a respectiva
autoria
do apelante estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID 301547882), do auto de constatação de sinais de alteração na capacidade psicomotora (ID 301547883) e da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal, notadamente os depoimentos prestados pelos policiais militares
João Batista de Sousa Junior
e
Evandro Onofre da Silva
, que realizaram a abordagem do acusado
.
Tanto é que a condenação em si sequer constitui objeto de insurgência recursal.

Por outro lado, a irresignação de
RODINEY
diz respeito à sanção de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, a qual restou estabelecida pelo juízo
a quo
no patamar de
1 (um) ano
, período que, na intelecção defensiva, seria excessivo, desproporcional e não guardaria correspondência com a pena privativa de liberdade concretamente aplicada no mínimo legal, razões pelas quais o insurgente vindica a
redução da pena acessória para o
quantum
mínimo de 2 (dois) meses
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, tenho que
a pretensão
não
comporta provimento
.

Com efeito, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, como o Código de Trânsito Brasileiro não estipulou critérios precisos para a fixação do período de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir,
deve o órgão julgador estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto
, tais como a
gravidade do delito
e o
grau de censura merecida pelo agente
,
não ficando o juízo adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

A respeito do tema, colho os recentes julgados da e. Corte Cidadã:

“(...)
Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade
de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter
duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena
.
Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória
. 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito,
é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade
”.
(REsp 1.886.080/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) – Destaquei.

“2. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.677.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020) – Grifei.

De igual forma vem se posicionando esta C. Câmara Criminal:

“4. Cediço que a penalidade de suspensão e/ou proibição para conduzir veículo automotor, deve ser aplicada de forma proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade fixada, desde que observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, do CTB.
Lado outro, é cabível ao magistrado, aplicar a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto, quanto por não estar adstrito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
Precedentes do STJ (...)”
. (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) – Grifei.

Na hipótese em apreço, embora a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente tenha sido fixada em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, entendo que a
gravidade do fato
sub judice
, assomada às próprias
peculiaridades do caso
concreto,
indicam que o período de 1 (um) ano de proibição para dirigir se apresenta razoável e proporcional à espécie
.

Isto porque, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
João Batista de Sousa Junior
e
Evandro Onofre da Silva
revelam que, para além de conduzir o seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, com todos os riscos que essa conduta por si só acarreta, tem-se ainda que
RODINEY
não possuía habilitação para dirigir e, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo aos sinais luminosos e sonoros de parada, cruzando várias ruas e avenidas, colocando em risco a vida de terceiros que pudessem estar trafegando pelas vias.

Significa dizer que a conduta apurada nestes autos
gerou maior perigo à integridade física de outrem
, extrapolando
in concreto
o mero ato de dirigir embriagado ou sem a devida permissão.

Em situação semelhante, o STJ entendeu pela
proporcionalidade e pela razoabilidade da pena acessória estabelecida em proporção ligeiramente a maior que a reprimenda corpórea
, conforme se extrai do seguinte precedente:

“(...). 2. A Corte de origem traz no acórdão trecho do parecer da Procuradoria que ressalta que,
além do risco gerado pelo uso de bebidas alcoólicas, o acusado fomentou novo risco de acidente ao conduzir seu veículo pela calçada, chegando, inclusive, a atropelar uma das pessoas que lá se encontrava
. E completa dizendo que
a conduta do agravante trouxe maior perigo à vida e à integridade física das pessoas do que aquele que apenas dirige embriagado
. Dessa forma,
em observância à discricionariedade do juiz, verifico que, na hipótese dos autos, a suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 10 meses se mostra justa, razoável e proporcional à conduta
do agravante, tendo o Tribunal de origem justificado de forma concreta sua manutenção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 1.709.618/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020) – Destaquei.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, tendo em vista os parâmetros mínimo e máximo para a penalidade acessória do art. 293 da Lei n.o 9.503/97., quais sejam,
de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos
, é inarredável concluir que
o período de 1 (um) ano imposto pelo d. juízo
a quo
não se afigura irrazoável ou desproporcional
e
guarda certa simetria com a pena de detenção cumulativamente aplicada
, não havendo, pois, que se falar em retificação.

Mesmo porque, como bem aquilatado pelo i. Procurador de Justiça no parecer encartado no ID 313068356,
“o sentenciante, ao fixar a pena de suspensão de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, se valeu das mesmas frações utilizadas para estabelecer a pena privativa de liberdade”
.

A propósito, já assentou esta c. Terceira Câmara Criminal:

“3. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
diante da omissão legislativa na fixação de critérios para estabelecer o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve o magistrado considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
desmerecendo reparo se, in casu, o quantum de penalidade acessória observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e guardou certa simetria com a reprimenda corpórea
. 4. (...)”.
(N.U 0004398-87.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) – Grifei.

Conserva-se
, pois, o
quantum
da pena acessória
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
RODINEY RIGOR DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação penal n.o 1000759-23.2021.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025